Tribunal: STF
Processo: Rcl 38466
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se embargos de declaração (eDOC 10) opostos em face de decisão em que neguei seguimento à reclamação tendo em conta a ausência da imperativa aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pelo reclamante e, ainda, diante da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, bem como de seu emprego com vistas ao reexame do conteúdo do ato reclamado (eDOC 9).
    Em 27.1.2020, ante a necessidade de o beneficiário da decisão judicial impugnada ser citado para integrar o contraditório e, eventualmente, defendê-la e tendo em vista a oposição dos declaratórios, determinei a intimação do embargante, nos termos do art. 932, parágrafo único, CPC, para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar os dados necessários (qualificação, endereço, etc.) para a intimação do beneficiário da decisão judicial impugnada para integrar o contraditório, sob pena de não conhecimento do recurso (eDOC 13).
    Veio aos autos a Petição 11.749/2020, pela qual a parte reclamante requereu “a intimação do Juízo da 23ª Vara Federal da Subseção de Porto Alegre – Rio Grande do Sul” (eDOC 14). 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 319, II, do CPC, a petição inicial indicará “os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu.”
    A despeito de haver sido intimada da obrigação de informar o endereço da parte beneficiária, sob pena de não conhecimento dos embargos, a parte reclamante restringiu-se a indicar a parte reclamada (Juízo da 23ª Vara Federal da Subseção de Porto Alegre – Rio Grande do Sul) e fornecer seu endereço (eDOC 14).
    Ora, da leitura do ato reclamado infere-se que a beneficiária da decisão reclamada é a União (eDOC 5). Constata-se, assim, que a parte reclamante não procedeu à emenda da inicial, saneando o processo conforme determinado.
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, nos termos do art. 932, III, do CPC. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente